Tribunal: TJBA
Processo: 8051280-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051280-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: DEIJEAN SANTOS PEREIRA Advogado(s): AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ALUGUEL SOCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação indenizatória por danos materiais e morais, proposta em razão de rompimento de tubulação da concessionária de água, com alegação de danos estruturais à residência do autor e sua inabitabilidade. O agravante pleiteia o custeio de aluguel mensal pela empresa concessionária. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), especificamente: (i) a probabilidade do direito à indenização e ao custeio de aluguel temporário; e (ii) o perigo de dano decorrente da permanência em situação de vulnerabilidade habitacional. III. Razões de decidir: 3. A verossimilhança das alegações decorre de documentos que indicam o rompimento da tubulação, vistoria da Defesa Civil, registros fotográficos e protocolos de atendimento não resolvidos, além da plausibilidade do nexo causal com base na responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público (CF/1988, art. 37, § 6.º; CDC, arts. 14 e 22). 4. A urgência está evidenciada na continuidade da violação ao direito fundamental à moradia, diante da inabitabilidade do imóvel e da condição de vulnerabilidade do autor, sendo a concessão da tutela necessária para evitar dano irreparável ou de difícil reparação. 5. A alegação de lapso temporal entre o evento e o ajuizamento da ação não descaracteriza a atualidade da urgência, diante da persistência dos danos e da situação fática do agravante. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido. Determinação para que a EMBASA arque com o custeio de aluguel mensal no valor de até R$ 500,00, mediante apresentação de contrato de locação em nome do autor e comprovantes mensais de pagamento. Tese de julgamento: “1. A verossimilhança das alegações e o risco de dano à moradia justificam a concessão de tutela provisória para custeio de aluguel social. 2. A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público ampara a obrigação de reparar danos emergentes da prestação inadequada do serviço.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 300. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.° 8051280-82.2025.8.05.0000, em que é agravante, DEIJEAN SANTOS PEREIRA e agravada, EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora JG19 Procurador(a) de Justiça